Tribunal: STF
Processo: HC 93083
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. Pena privativa de liberdade. Regime de
   cumprimento. Regressão a mais gravoso. Admissibilidade. Prática
   de falta grave reconhecida. Apreensão de arma em poder do
   condenado. Aplicação do art. 118, I, da Lei nº 7.210/84 - Lei de
   Execução Penal. HC denegado. Precedentes. É admissível a
   regressão a regime mais gravoso de cumprimento de pena, em razão
   do cometimento de falta grave, como a apreensão de arma em poder
   do condenado.